Tribunal: TJDFT
Processo: 0743773-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0743773-39.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DANIEL DO PRADO E SOUZA, BRUNO DE SOUSA SIMOES RECORRIDO: WNILSON TEIXEIRA BRAGA, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER). PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os autores ingressaram com ação em face do proprietário do veículo e da empresa Uber, em razão de acidente de trânsito, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o 1o réu, Wnilson Teixeira Braga, a pagar ao 1o autor, Daniel do Prado e Souza, o valor de R$ 8.400,00, e ao 2o autor, Bruno de Sousa Simões, o valor de R$ 2.552,00. 2. Trata-se de recurso (Id 24769433) interposto pelos autores contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da 2a ré, empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda, ante a ausência de relação consumerista entre as partes e/ou qualquer vínculo contratual. 3. Sustentam a legitimidade passiva da empresa Uber, 2a ré/recorrida, e, consequentemente, a sua responsabilidade solidária pelo pagamento dos danos materiais causados pelo motorista cadastrado em sua plataforma eletrônica, porquanto também obtém lucro pela atividade econômica desempenhada (teoria do risco-proveito). Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença que excluiu a reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa, a fim de responsabilizá-la, solidariamente, pelos danos materiais causados. 4. A preliminar de legitimidade passiva suscitada pelos autores se confunde com o mérito e com ele será analisado. 5. No caso, a relação jurídica entre as partes não é de consumo, pois os autores/recorridos não se enquadram na qualidade de consumidores, uma vez que os danos reclamados na inicial não decorreram da utilização de qualquer serviço prestado pela empresa ré/recorrida. 6. Assim, na espécie, não se pode considerar a empresa Uber como responsável solidária pelos atos praticados pelo motorista, ora 1o réu/recorrido. 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.” O recorrente alega violação ao princípio da isonomia, art. 5o, caput, da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão vergastado distinguiu a aplicabilidade da responsabilidade civil objetiva e solidária entre empresas físicas e virtuais. Sustenta a existência de repercussão geral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente anexado ao ID 28740934. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, constata-se, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Por fim, ainda que assim não fosse, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito